Tribunal: TJSP
Processo: 2266100-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. As decisões que fixam astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. O valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. As decisões que fixam astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. O valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2266100-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados KATIA
REGINA PEREIRA GRUBISICH, ANA SAYONARA PEREIRA e TANIA MARA
BELISÁRIO DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2266100-55.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado(s):
Katia Regina Pereira Grubisich e outras
Comarca:
São Paulo Foro Central 32a Vara Cível
1a Instância:
0068095-15.2019.8.26.0100
Juiz:
Fabio de Souza Pimenta
Voto no
25104
EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação.
Inconformismo.
Descabimento.
Descumprimento
de
determinação judicial caracterizado. As decisões que fixam
astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. O valor das
astreintes
não
se
mostra
excessivo
e,
tampouco,
desproporcional ou implica enriquecimento sem causa. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 141/142 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/17.
Recurso processado sem a liminar (fls. 664/665) e
respondido (fls. 668/678).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão recorrida está muito bem fundamentada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e foi prolatada após cuidadosa análise dos documentos carreados aos
autos.
O objeto da ação não se trata de questão meramente
pecuniária como pretendem crer a agravante. Vai muito além disso, eis
que se trata de essencial cuidado relacionado à saúde e,
consequentemente, à vida da pessoa, bem maior e o mais valioso ao ser
humano. E, pelo que se observa dos autos principais, é fato inconteste que
a agravante não respeitou o prazo determinado quando da concessão da
tutela para a autorização de todos os tratamentos, haja vista que as
agravadas pleitearam pelo pagamento da multa dada a desídia
apresentada.
E não pode a agravante alegar que não autorizou a
cobertura dos tratamentos em razão da ausência de solicitação por parte
do Hospital, uma vez que procedimentos administrativos entre
operadora e prestadora de serviço não podem prejudicar a vida de seus
consumidores.
Neste contexto, diante do descumprimento da ordem
judicial no prazo determinado, de rigor a incidência das astreintes.
Ressalte-se que a imposição de multa pelo d. Juízo em
caso de descumprimento da obrigação de fazer, mostra-se em perfeita
consonância com o artigo 537 do Código de Processo Civil. A cominação
da pena pecuniária visa compelir o cumprimento das decisões judiciais.
Portanto, a fim de estimular o cumprimento do preceito, de rigor e justa a
cominação da pena pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É da melhor doutrina, com o amplo endosso da
jurisprudência, que, na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação
na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao
adimplemento da obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o
devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo
concedida a liminar de antecipação de tutela de mérito (CPC 461 § 3o) ou
condenado à tutela específica, o réu deverá cumprir a decisão sob pena de
pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex
officio ou a requerimento da parte (CPC 461 § 4o). A fixação em valor elevado
ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa
multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada
em valor elevado. (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, RT, 11a edição, nota 10 ao
art. 461, do CPC, pág. 701 grifou-se).
Por fim, observo que é permitido ao magistrado
alterar as astreintes de ofício a qualquer tempo, de modo que a
modificação do valor ou a sua limitação não ofende a coisa julgada. Sobre
o tema, confira o julgado do E. STJ:
AgRg no AI 1144150/GO - Processual civil. Agravo
regimental no agravo de instrumento. Astreintes. Redução.
Possibilidade. Coisa julgada. Preclusão. Inexistência. 1. A
multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando
considerada
exorbitante
ou
insuficiente,
pode
ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modificada pelo juiz a qualquer tempo, já que não faz coisa
julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a
preclusão (4a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 22/03/2011).
Entretanto, o valor das astreintes não se mostra
excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem
causa, devendo ser mantido.
Destarte, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator